Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724319-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA, JAQUELINE MACHADO DO NASCIMENTO APELADO: JAQUELINE MACHADO DO NASCIMENTO, MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O A intimação determinada no ID 29417448 foi equivocadamente dirigida a JAQUELINE MACHADO DO NASCIMENTO, pois, quem interpôs recurso adesivo foi MARIA RAMILTA DA SILVA BARBOSA (ID 28392144). Desse modo, intime-se MARIA RAMILTA para que comprove, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo ou promova o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 19:10:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator